Tribunal: STF
Processo: HC 192524
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 126.359/MG, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 12):
    Consta dos autos que o denunciado prestou depoimento na reclamatória trabalhista proposta por Wilma Ferreira Gonzaga das Neves em face de AJ Autocenter Eirelli - ME. Na ocasião, José Floriano Pereira dos Santos sustentou que transportava a reclamante, diariamente, na condição de moto -taxista, no trajeto até o seu trabalho às 07h00min e de volta para sua residência às 20h00min (ff. 28-29). 
    No entanto, conforme petição de ff, 29v-32, a empresa ré afirmou que, embora na ocasião da audiência trabalhista a defesa tenha contraditado o investigado, o magistrado indeferiu o requerimento em razão de o acusado ter negado se enquadrar em qualquer das condições de parentesco até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Desse modo, o denunciado foi advertido e foi compromissado ao prestar seu depoimento. Ocorre que a empresa juntou aos autos copia da certidão de nascimento de Gabriel Angelo Ferreira dos Santos, filho do denunciado com a autora da reclamatória trabalhista (f. 32), o que demonstra o dolo na conduta delitiva do denunciado. 
    Ouvido perante a autoridade policial, José Floriano Pereira dos Santos afirmou que nunca trabalhou como moto -taxista, tendo eventualmente buscado Wilma Ferreira em seu trabalho como seu companheiro, à época em que viviam juntos (f. 85). 
    Por sua vez, Wilma Ferreira Gonzaga das Neves, autora na reclamatória trabalhista, confirmou que José Floriano Pereira dos Santos era, de fato, seu companheiro à época de sua oitiva na demanda, tendo conduzido a reclamante até o local da audiência e somente prestado depoimento como testemunha para evitar que ela deixasse de produzir a prova testemunhal, face ao não comparecimento da testemunha inicialmente arrolada (ff. 60-61). 
    Assim, verifica-se que a negativa de sua relação de proximidade com a reclamante, bem como o depoimento falso sobre sua ocupação profissional foi forjada por José Floriano Pereira dos Santos para ajustar a narrativa testemunhal, de modo a ser mais favorável a Wilma Ferreira, a teor do narrado por ela na petição inicial da reclamatória trabalhista, no sentido de que buscava a reclamante todos os dias em seu local de trabalho, por volta das 20h00min, não como companheiro, mas como moto-taxista, profissão que o denunciado posteriormente confessou nunca ter exercido. Ao agir assim, o denunciado, por certo, tencionava induzir o magistrado trabalhista à conclusão de que a reclamante trabalhava todos os dias até aquele horário. 
    Alegando inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 342, CAPUT, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
    1. O trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, somente é possível quando se verifica de pronto, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias que não foram evidenciadas no presente caso.
    2. Pela análise da denúncia, observa-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, nos termos do art. 41 do CPP, de modo suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. Necessário exaurir completamente a instrução criminal, exatamente com vistas a apurar as circunstâncias dos crimes, de maneira a produzir elementos hábeis a permitir o exame pormenorizado da eventual tipicidade da conduta do acusado.
    4. Ordem denegada 
    Contra esse julgado, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 22), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 
    1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Consta da denúncia que o recorrente fez afirmação falsa ao prestar depoimento na qualidade de testemunha perante a Justiça do Trabalho ao prestar depoimento em reclamação trabalhista.
    3. Não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se o recorrente tinha ou não a obrigação de dizer a verdade em seu depoimento.
    4. Para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. Precedente.
    5. Estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o vínculo do Paciente com a Reclamante trabalhista, senhora Wilma Ferreira Gonzaga das Neves, foi comprovado pela Reclamada, por meio de juntada aos autos trabalhista da certidão de nascimento do filho deles (fls. 32 do processo criminal); (b) tratando-se de testemunha com fortes laços de afetividade (esposa) com o réu, não se pode exigir-lhe que diga a verdade, justamente em detrimento da pessoa pela qual nutre afeição, pondo em risco até mesmo a própria unidade familiar, o que demonstra ausência de ilicitude na conduta; e (c) o Paciente sofreu AVC e não reconhece mais ninguém. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para trancar ação penal.
    É o relatório. Decido. 
    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 
    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de ter o paciente feito afirmação falsa nos autos de reclamação trabalhista ao prestar depoimento na qualidade de testemunha. Colhe-se da denúncia: 
    […] a negativa de sua relação de proximidade com a reclamante, bem como o depoimento falso sobre sua ocupação profissional foi forjada por José Floriano Pereira dos Santos para ajustar a narrativa testemunhal, de modo a ser mais favorável a Wilma Ferreira, a teor do narrado por ela na petição inicial da reclamatória trabalhista, no sentido de que buscava a reclamante todos os dias em seu local de trabalho, por volta das 20h00min, não como companheiro, mas como moto-taxista, profissão que o denunciado posteriormente confessou nunca ter exercido.
    Com efeito, o delito imputado ao paciente, previsto no art. 342 do Código Penal prevê pena de reclusão, de 2 a 4 anos, àquele que fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. 
    O artigo 206 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 (A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado) às pessoas a que se refere o artigo 206 (ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado). A respeito da temática, o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro anotou: "A lei penal precisa ser sensível a distinções; aliás, o Código de Processo, registrou-se, assim o fez. As máximas da experiência revelam que a mãe sempre protege, preserva o filho ainda que o descendente pratique condutas socialmente proibidas. A recíproca também é verdadeira. E, na devida proporção, acontece com todo ascendente, ou descendente, cônjuge, mesmo desquitado (leia-se hoje, divorciado) ou entre pessoas que, de uma forma, ou outra alimentam afeição por outra." (REsp 198.426, DJ 5/11/2001).
    No presente caso, não obstante o paciente haver compromissado perante a autoridade judiciária, ele era companheiro da pessoa em favor de quem depunha. 
    Nessas circunstâncias, em que presente esse vínculo, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra o paciente pelo cometimento do delito de falso testemunho prestado em favor de pessoa com quem possui acentuada ligação; como assentou o Ministério Público Federal, em contrarrazões ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, assiste razão à defesa quando alega que, tratando-se de testemunha com fortes laços de afetividade (esposa) com o réu, não se pode exigir-lhe que diga a verdade, justamente em detrimento da pessoa pela qual nutre afeição, pondo em risco até mesmo a própria unidade familiar.
    Como se sabe, a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para trancar a ação penal ofertada contra o paciente (autos 0001193-25.2019.4.01.381/MG, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente